Tribunal: STF
Processo: ARE 1236270
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Para uma melhor compreensão da controvérsia, necessário se faz um breve relato do caso.
    3. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, junto com outros 2 corréus, à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 312, § 1º, na forma do art. 71, do CP. Interposta apelação pela defesa, o TRF da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso para diminuir a pena imposta para 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantendo no mais, a sentença condenatória. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    4. Na sequência, sobreveio a interposição de recursos especial e extraordinário. O recurso especial foi admitido e o extraordinário inadmitido pelo Tribunal regional, sendo interposto o respectivo agravo em recurso extraordinário.
    5. Já no Supremo Tribunal Federal, o recurso de agravo em recurso extraordinário foi por mim negado seguimento. Interposto agravo interno a decisão, a Primeira Turma negou provimento ao recurso. Insatisfeita, a defesa ainda opôs embargos de declaração, ao qual o Colegiado rejeitou e, ante seu caráter manifestamente protelatório, determinou o trânsito em julgado da decisão e a baixa imediata dos autos à origem.
    6. Quanto ao recurso especial, o Ministro Felix Fischer, ao analisar o REsp 1.657.832, conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Os embargos de declaração foram rejeitados.
    7. Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso extraordinário. A Vice-Presidência do STJ, “com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", segunda parte, e V, do Código de Processo Civil, não admit(iu) o recurso extraordinário quanto à alegação de ofensa aos artigos 1º, III, 5º, II, LIV e LV, Constituição Federal e nego(u) seguimento ao apelo extremo em relação aos demais dispositivos constitucionais apontados como violados”.
    8. Quanto à negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento e certificado o trânsito em julgado. Na parte do recurso extraordinário que não foi admitido pelo STJ, foi interposto o respectivo agravo (o art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil) que, encaminhado ao STF, de fato, deixou de ser analisado por mim antes da determinação de baixa definitiva dos autos à origem quando do julgamento do RE originário do TRF da 4ª Região.
    9. Nesse contexto, passo a análise do recurso extraordinário com agravo contra a decisão do STJ que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por aquela Corte, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO-FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. OFENSA AOS ARTIGOS 257, II e 610, CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AFRONTA AOS ARTIGOS 514 E 564, IV, DO CPP. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 330/STJ E SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ART. 312, § 1º, CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A TESE DE NECESSIDADE DE ESPECIAL FIM DE AGIR NA CONDUTA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 356 E 282/STF. 
    I - Embora de forma diversa da pretendida pelo recorrente, o v. acórdão do eg. Tribunal de origem analisou a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência ao art. 619 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior. 
    II - ‘A ausência de parecer escrito do parquet em sede de habeas corpus não gera a automática nulidade do julgamento, cabendo ao interessado, ao contrário, comprovar o efetivo prejuízo, notadamente porque a manifestação ministerial tem caráter opinativo e sua abordagem temática não gera necessário exame do colegiado’ (HC n. 333.562/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/12/2015). 
    III - Quanto à alegada violação ao artigo 514 e art. 564, IV, ambos do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída com inquérito policial, como ocorreu no caso em análise. 
    IV - Ademais, não há como se falar em ausência de individualização da reprimenda, tendo em vista que a apreciação negativa das consequências do delito revela que a conduta praticada ultrapassou as características ínsitas ao tipo, em razão da vultuosa quantia efetivamente desviada. Na segunda fase na dosimetria a Corte de origem reconheceu que o ora recorrente restituiu parte do valor auferido com o crime, diminuindo sua reprimenda. 
    V - O Tribunal de origem não debateu a alegação feita em recurso especial sobre a necessidade de especial fim de agir na conduta do agente, tal ponto também não foi objeto de embargos de declaração, incidindo os óbices sumulares 356 e 282, ambos do Supremo Tribunal Federal, diante da falta de prequestionamento. 
    Agravo regimental desprovido.”
    10. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, 5º, II, LIV, LV, da CF. Afirma que “a defesa prévia é essencial e imprescindível nas hipóteses do artigo 514 do CPP, suscitando nulidade do feito em caso de seu desrespeito, ainda que a denúncia esteja lastreada em inquérito policial”. 
    11. A decisão agravada não admitiu o recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Inicialmente, no tocante à suposta violação dos artigos 1º, III, e 5º, II, LIV e LV, em razão da ausência de defesa prévia, verifica-se que o acórdão objurgado manteve incólume a decisão anteriormente esposada pelo Tribunal Regional Federal (cf. fl. 5.070). 
    Nesse descortino, a questão constitucional aventada no apelo extremo teria surgido não a partir da decisão proferida no recurso especial, mas na prolação do acórdão pelo Tribunal de origem, abrindo-se, naquela oportunidade, a via para a interposição do recurso extraordinário. 
    Observa-se, inclusive, que a defesa manejou prévio recurso extraordinário, sustentando tese idêntica à versada no apelo extremo ora em apreço, o qual restou inadmitido sob o argumento de que a ofensa era meramente reflexa aos preceitos constitucionais (fls. 5.346/5.347), tendo o causídico, posteriormente, interposto o competente agravo em recurso extraordinário (fls. 5.364/5.398), cujo prosseguimento fora determinado pelo despacho de fls. 5.454. 
    Assim, houve preclusão da questão constitucional não surgida no Superior Tribunal de Justiça. 
    […]
    Dessarte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional surgiu no julgamento realizado pelo Tribunal de origem.
    […].”
    12. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que não há nada que altere o quadro processual das decisões já proferidas no momento da análise do recurso extraordinário interposto do acórdão da origem. Nesse contexto, cabe ressaltar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, se a controvérsia constitucional lá discutida já foi objeto de debate na decisão de segundo grau. Veja-se a ementa do AI 145.589-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: 
    “Recurso extraordinário: interposição de decisão do STJ em recurso especial: inadmissibilidade, se a questão constitucional de que se ocupou o acórdão recorrido já fora suscitada e resolvida na decisão de segundo grau e, ademais, constitui fundamento suficiente da decisão da causa. 
    1. Do sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e de recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, decorre que da decisão do STJ, no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa da que já tiver sido resolvida pela instância ordinária. 
    2. Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de ofício; o que não é dado àquela Corte, em recurso especial, é rever a decisão da mesma questão constitucional do tribunal inferior; se o faz, de duas uma: ou usurpa a competência do STF, se interposto paralelamente o extraordinário ou, caso contrário, ressuscita matéria preclusa. 
    3. Ademais, na hipótese que é a do caso - em que a solução da questão constitucional, na instância ordinária, constitui fundamento bastante da decisão da causa e não foi impugnada mediante recurso extraordinário, antes que a preclusão da matéria, é a coisa julgada que inibe o conhecimento do recurso especial.” 
    13. A tese acerca da ausência de defesa prévia foi analisada pelo Tribunal regional, conforme se extrai da seguinte passagem do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pelo recorrente:
    “[...]
    2. Da alegada violação ao art. 514 do CPP. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a denúncia por crime praticado por funcionário público, quando precedida por inquérito policial ou por procedimento investigatório criminal, não reclama a notificação prévia a que alude o art. 514 do CPP. Ademais, o STJ compreende que a resposta à acusação a prevista pelo art. 396 do CPP exerce exatamente a mesma finalidade outrora desempenhada pelo mencionado art. 514 do mesmo diploma normativo. (…).
    […].”
    14. A questão constitucional aventada surgiu não a partir da decisão proferida no recurso especial, mas na prolação do acórdão pelo Tribunal de origem, abrindo-se, naquela oportunidade, a via para a interposição do recurso extraordinário, o que de fato fora feito.
    15. Ainda que superado tal óbice, pontuo que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    16. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.233.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o ARE 1170589, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o ARE 990.328, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS INVIABILIDADE DESPROVIMENTO DE AGRAVO.”
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator